Tribunal: TJDFT
Processo: 0003524-91.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE da pena-base. MATERIALIDADE E AUTORIA. descriminante PUTATIVA. não ocorrência. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL.
Se o erro material da pena-base foi corrigido por decisão posterior à sentença, chamado o feito à ordem, não há nulidade a ser declarada.
Depoimentos das testemunhas, presentes no momento do crime, que demonstram a prática do crime de lesão corporal seguida de morte.
Não se reconhece a descriminante putativa do art. 20, § 1o, do Código Penal, quando não comprovada a injusta agressão imaginária ou situação de perigo iminente que justificasse a conduta do réu.
Ausente qualquer elemento que comprove a prática do crime por motivo de relevante valor social ou moral ou em decorrência de injusta provocação da vítima.
Pena bem dosada.
Apelos da defesa e do assistente de acusação desprovidos.